Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janilton Lopes dos Reis contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 92346257 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizados pelo agravante, em desfavor de Luan Carlos Pereira da Silva, processo 0703576-63.2020.8.07.0009, indeferiu o requerimento formulado pela Defensoria Pública para que o recorrente seja pessoalmente intimado, em razão da falta de contato direto por meio dos números de telefone informados. Segundo a decisão agravada: Nada a prover em relação ao pedido de ID 91035358. No caso, a Defensoria Pública informa que não conseguiu contato pelo telefone constante nos autos, o que demonstra que a parte se mostra desidiosa, não atualiza os dados nos autos ou simplesmente não atende aos contatos feitos pela Defensoria Pública. O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter endereço atualizado nos autos. Embora haja previsão legal de intimação pessoal da parte no art. 186, §2o, do CPC, há que se ressaltar que tal medida é excepcional, subsidiária e não se aplica à hipótese de dificuldade de contato com as partes. Nesse sentido foi o voto do Des. Esdras Neves, em voto proferido no julgamento do Agravo Interno Cível 0006160-92.2016.8.07.0007, “ocorre que, conforme ressaltado na decisão agravada, a intimação pessoal do agravante, como pretendida, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. Neste contexto, conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Cumpre lembrar que cabe ao representado manter o seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública.” Sobre o tema em debate, confira-se os seguintes acórdãos deste E. TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019.) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018.) De qualquer modo, a mera dificuldade de contato entre a Defensoria Pública e seus representados não pode dar ensejo à aplicação do mencionado dispositivo, sob pena de se violar os princípios da demanda, da imparcialidade, da duração razoável do processo, da eficiência e da instrumentalidade. Assim, com as devidas vênias, INDEFIRO o pedido para intimação pessoal da parte. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Em razões recursais (Id 26225137), o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o art. 186, § 2o, do CPC, que dispõe: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente ela possa ser realizada ou prestada.” Diz a referida regra processual ter sido elaborada em razão do reconhecimento da precariedade estrutural das Defensorias Públicas e das dificuldades diárias enfrentadas pelos defensores públicos no contato com os assistidos, pessoas humildes que não sabem como contactar o Núcleo da Defensoria Pública no Fórum de Samambaia para atendimento. Menciona o fechamento do Fórum de Samambaia em razão da pandemia e o difícil acesso dos defensores ao Núcleo da Defensoria Pública, que se encontra nele instalado. Assevera que o art. 186, § 2o, do CPC “visa (sic) facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz, bem assim que a parte tem direito de saber da sentença proferida.” (grifos no original). Argumenta que o indeferimento da intimação pessoal nega o acesso à justiça, porque a parte tem direito de tomar conhecimento da sentença, que lhe foi parcialmente desfavorável. Afirma necessário o contato pessoal, para que possa prestar informações necessárias para impugnação da sentença. Diz atendidos os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, para a antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito. Aduz a falta de conhecimento da sentença caracterizar o perigo de dano, porque houve a determinação, após o trânsito em julgado, de arquivamento. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a intimação pessoal da parte ora agravante para conhecimento da sentença. No mérito, pede o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada com a mesma finalidade. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça O agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça no agravo de instrumento, mas o benefício lhe foi concedido pelo i. juízo de origem na decisão agravada (Id 60006699 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nas demais instâncias relativamente a recursos e incidentes suscitados. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a requerente carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir novo requerimento para obter o benefício já conquistado no juízo de origem. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, que é assistido pela Defensoria Pública. 2. Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante a que seja pessoalmente intimado para tomar conhecimento da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos contra a execução movida em seu desfavor pelo agravado. Dispõe o art. 186, § 2o, do CPC que a “requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Referida regra está inserida no Título VII – Da Defensoria Pública, Capítulo III – Dos Auxiliares da Justiça. O requerimento indeferido foi apresentado pela Defensoria Pública. No pleito, o órgão de assistência judiciária solicitou ao i. juízo a quo a adoção de medidas para a intimação pessoal da parte assistida, porque não conseguiu contato telefônico nos números por ele informados (Ids 91035358 e 91035376 do processo de referência). Verifico, de início, problema na legitimidade ativa deste recurso, porque interposto pela parte assistida pela Defensoria Pública e não pelo próprio órgão de assistência judiciária. A regra invocada diz respeito à faculdade exercida pela Defensoria Pública e não pelo assistido, de modo que correção no polo ativo do agravo de instrumento deve ocorrer, para que se possa reconhecer o interesse recursal concretamente. Na decisão agravada, o i. magistrado indeferiu o requerimento formulado pela Defensoria Pública, para que o agravante fosse pessoalmente intimado para tomar conhecimento da sentença, porque entendeu que o assistido deixou de cumprir o dever de manter atualizado o endereço. No requerimento, a Defensoria Pública nada mencionou sobre tentativa de comunicação ao assistido no endereço residencial em que ele foi citado. A informação está nos autos, devidamente certificada pelo oficial de justiça que cumpriu o mandado de citação. Ademais, nos formulários da Defensoria Pública preenchidos por ocasião do atendimento inicial ao agravante, consta o mesmo endereço residencial informado e o número de telefone 61-984143141 (Id 59324458 do processo de referência). Constato que o número de telefone informado pelo agravante no atendimento inicial (61-984143141) não foi mencionado no requerimento, em que a Defensoria Pública comunicou ao juízo a quo não ter conseguido contactar o assistido. Os números referidos, no requerimento são distintos (61 986449388 e 61-33575384) e não constam daquele questionário pessoal preenchido pelo assistido. Ademais, nenhuma explicação a Defensoria Pública trouxe para não haver tentado contato com o assistido naquele que ele mesmo informou. Observo também que a Defensoria Pública nenhuma iniciativa teve de enviar correspondência para o endereço residencial do assistido, para lhe dar conhecimento da sentença que, ao contrário do que disse no agravo de instrumento, não lhe foi parcialmente favorável, mas inteiramente desfavorável, porquanto os embargos à execução por ele movidos foram rejeitados (Id 89619797 do processo de referência). Assinalo ser incumbência da Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina no interesse dos assistidos. Consiste em atividade indissociavelmente ligada aos serviços públicos que presta na assistência judiciária a pessoas desprovidas de recursos financeiros para contratar advogado. O Judiciário não tem obrigação de prestar a assistência material para o funcionamento da Defensoria Pública. Este órgão independente integrante do Executivo goza de autonomia administrativa e funcional e tem iniciativa para a elaboração da proposta orçamentária, de maneira que deve desenvolver por si mesmo suas atividades institucionais sem depender rotineiramente da assistência material dos órgãos judiciários em que atua no desempenho de suas funções institucionais. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação em que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios a sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução. Aliás, sequer tentou contactá-los no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Assinalo referida comunicação ser apenas para conhecimento da sentença, porque irrelevante para interposição de apelação informação ou providência prévia a ser passada para o órgão de assistência judiciária pelo assistido para viabilizar eventual a impugnação do ato judicial contrário a seu interesse. Não indicou a Defensoria Pública, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço a probabilidade do direito alegado pela Defensoria Pública para obter do juízo a quo o deferimento de diligência para cientificar seu assistido da sentença que rejeitou os embargos à execução, muito menos vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto se trata de requisitos que devem ser cumulativamente atendidos para a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito, inviável, portanto, é a antecipação da tutela recursal. Ressalto ademais, a Defensoria Pública não ter também demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O trânsito em julgado e o arquivamento do processo decorrerão da avaliação técnica exercida pelo defensor público atuante no processo, que optou por não recorrer da sentença de rejeição dos embargos à execução. No extremo, diviso no requerimento formulado pelo órgão de assistência judiciária tentativa de protrair indevidamente o prazo para interposição de recurso, sem que exista justificativa alguma para o fazer. Trata-se, portanto, a consideração sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal vindicada. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. DETERMINO, com fundamento no art. 932, I e parágrafo único, do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT, que o recurso seja emendado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apenas e tão somente para constar como agravante a Defensoria Pública do DF e não Janilton Lopes dos Reis. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu requerimento formulado pelo referido órgão de assistência judiciária e não pela parte por ele assistida. Ressalto se tratar de providência necessária para o reconhecimento do interesse recursal, pressuposto a ser aferido oportunamente na admissibilidade do recurso e que, desatendido, implicará o não conhecimento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;